Tribunal: TJDFT
Processo: 0752954-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0752954-07.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLARO S.A. APELADO: DJALMA BEZERRA MELLO DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que, em que pese a parte apelante não seja beneficiária da gratuidade de justiça, na interposição do apelo (ID. 58565561), deixou de juntar aos autos a guia de custas e o respectivo comprovante de recolhimento do preparo recursal. Assim, em atenção ao previsto no art. 1.007, § 4°, do CPC, intime-se a parte apelante, para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 21 de junho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital